Tribunal: CARF
Processo: 10410.902355/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.902355/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.183 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOPLAS INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Porém, a prova insuficiente impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.902355/2011-28
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.902355/2011-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-84.630, proferido pela 1a
Turma da DRJ/SPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se do PER/DCOMP no 24651.01418.300307.1.3.03-9969, cujo pedido de
compensação foi NÃO HOMOLOGADO, conforme despacho decisório proferido nos
seguintes termos:

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.902355/2011-28

Cientificada do Despacho Decisório em 22/11/2011, apresentou manifestação de
inconformidade em 21/12/2011, com as alegações abaixo resumidas.
Os valores corretos de saldo negativo constariam da DIPJ. Apresenta retificação da
DCOMP (não transmitida).
A manifestante requer a homologação integral do PER/DCOMP.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, reconheceu o
direito creditório em litígio no valor de R$ 45,879,31 a título de saldo negativo de CSLL do ano
calendário 2005, e determinou que a unidade da RFB de jurisdição do sujeito passivo procedesse
à homologação dos débitos compensados nas DCOMP vinculadas a este direito creditório, até o
limite do crédito total reconhecido.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando:
JOPLAS INDUSTRIAL LTDA, CNPJ N° 05.204.509/0001-70, estabelecida na
Rodovia Divaldo Suruagy, S/N, Via 6, Polo Cloroquímico, Marechal Deodoro/AL, na
inconformidade do Acórdão 16-84.630 – 1a Turma da DRJ/SPO, Sessão de 7 de
novembro
de
2018,
sobre
o
Processo
10410.902355/2011-28,
requer
o
reconhecimento total do crédito referente SALDO NEGATIVO DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL no ano calendário 2005, uma vez que comprova através de planilhas
auxiliares, essas anexas a essa contestação ter o valor de R$ 166.695,65 (cento e
sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos) de
CSLL retida por seus clientes, valor este que compõe o saldo negativo apurado de R$
67.260,62 (sessenta e sete mil duzentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos).
Diante do apresentado, requer a compensação total do saldo negativo de Contribuição
Social apurado no exercício 2005.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.902355/2011-28

Nos termos já relatados, o presente processo versa sobre compensação de crédito
oriundo de saldo negativo de CSLL (Exercício 2005) com débitos informados nas declarações de
compensação pela Recorrente.
Ao analisar a questão, a DRJ reconheceu em parte o direito creditório em litígio
no valor de R$ 45,879,31 a título de saldo negativo de CSLL (Exercício 2005), nos seguintes
termos:
O despacho decisório não confirmou nenhuma parcela. A manifestante havia informado
no PER/DCOMP R$ 67.280,62 de retenções na fonte, que é o valor de saldo negativo
pleiteado.
Percebe-se que houve erro de preenchimento do PER/DCOMP na indicação das
parcelas de composição do crédito, uma vez que foram indicadas parcelas apenas
no valor do saldo negativo pleiteado (R$ 67.280,62) e não no valor das parcelas de
composição do crédito declaradas na DIPJ (R$ 166.695,62). Além disso, nenhuma
das retenções na fonte foi confirmada.
Passa-se a analisar o direito à utilização de cada parcela para composição do saldo
negativo deCSLL do período.
Das Estimativas Pagas e Compensadas
Quanto às estimativas mensais (código 2484), a pesquisa aos sistemas da RFB localizou
os valores a seguir demonstrados:

Em suma, apesar de não ter informado parcelas de estimativas pagas e
compensadas no PER/DCOMP, a manifestante faz jus à utilização de R$ 16.349,65
para composição do saldo negativo de CSLL do período.
Das retenções na fonte
A manifestante informou no PER/DCOMP retenções na fonte no total de R$ 67.280,62,
que não foram confirmadas.
Observa-se da análise do despacho decisório em confronto com a documentação
apresentada que os prováveis motivos para a não confirmação dessas parcelas
deve-se ao seguinte:
a) Houve divergência entre os CNPJs informados no PER/DCOMP
(33.000.167/0004-54, 33.000.167/0143-23, 33.000.167/0236-67, 33.000.167/0577-23 e
33.000.167/1049-00) e o CNPJ constante em DIRF (33.000.167/0001-01).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.902355/2011-28

b) Não foram informadas no PER/DCOMP retenções nos demais códigos de
receita, aos quais a manifestante teria direito.
Em pesquisa ao sistema DW/DIRF foi possível constatarem-se as seguintes retenções:

Do oferecimento à tributação
A utilização do Imposto Retido na Fonte para formação do Saldo Negativo do período
pressupõe a colação de comprovante emitido pelas fontes pagadoras em nome do
Contribuinte dando conta dessa justa circunstância (pagamento de rendimentos e
respectiva retenção). Se a afirmada retenção foi a título de IRPJ, assim o exige o art. 55
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985; se a título de CSLL, reitera-se o mesmo
artigo e a mesma Lei, agora combinados com o art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995. (...)
Depende ainda o proveito do alegado direito de ter a Interessada ofertado à tributação os
respectivos rendimentos assim percebidos das fontes pagadoras. É o que se conclui do
art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para proveito do
imposto de renda retido na fonte, e o que se conclui também desses mesmos artigo,
parágrafo, inciso e Lei, agora combinado com o art. 28 ainda da Lei em referência, isso
agora para proveito de CSLL retida na fonte. (...)
Para o aproveitamento das retenções identificadas, deve-se verificar se os respectivos
rendimentos foram ofertados à tributação.
Do oferecimento da retenção à tributação - código 6147 (IRPJ, CSLL, Cofins e PIS
- Retenção na fonte sobre pagamentos das Empresas Públicas, Sociedades de
Economia Mista e demais PJ de que trata o inc. III do art. 34 da Lei no 10.833, de
2003 - Aquisição de produtos)
O montante de rendimento bruto declarado na DIPJ é inferior ao total de rendimentos
em DIRF, portanto havendo indícios de que os rendimentos que sofreram retenção não
foram ofertados integralmente à tributação e por isso deverão ser proporcionalizados
para compor o saldo negativo do período.

Observe-se que as retenções na fonte para o código 6147 tratam-se de código de
retenção conjunta de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, daí a necessidade de aplicação do
respectivo percentual para identificar a parcela correspondente de IRPJ que poderá ser
usada para compor o saldo negativo do período. A IN no 539/2005 rege a matéria.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.902355/2011-28

Assim, resta confirmado o saldo negativo de CSLL do ano calendário 2005 conforme a
seguir sintetizado:

Pois bem! Em relação ao montante do direito creditório não reconhecido, entendo
que ser necessário fazer algumas observações inicialmente.
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ocorre que a Recorrente, em suas razões recursais, ao requerer o reconhecimento
integral do direito creditório pleiteado, carreou aos autos tão somente planilhas por ela
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.902355/2011-28

confeccionadas unilateralmente, que, supostamente, comprovariam ade CSLL retida por seus
clientes, valor este que compôs o saldo negativo apurado em questão.
Ora, é certo que, consoante teor da Súmula CARF no 143, o sujeito passivo tem
direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e
oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que
não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos),
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções que alega.
Contudo, no caso dos autos, nos termos mencionados, a Recorrente juntou apenas
“planilhas auxiliares”, não apresentando quaisquer documentos contábeis (Livro Razão etc.) ou
ainda, extratos bancários, notas de negociação, dentre outros, que poderiam dar sustentação ao
seu pedido.
Assim, à mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior/indevida àquele considerado pelas autoridades
administrativa e julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há
reparos a fazer na decisão objurgada.
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Caberia portanto à Recorrente produzir o
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.902355/2011-28

conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional e do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996,
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a
juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada
Desta forma, como não restou comprovado a liquidez e a certeza do crédito
informado no PER/DCOMP, não há razão para reforma do acórdão recorrido. Portanto, não
cabem reparos à decisão piso e acho em sua integralidade seus fundamentos de fato e de direito
com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015.
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital